Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISTRATO. QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRIVA. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Com exceção das matérias de ordem pública, as alegações que não foram previamente alegadas no Juízo a quo não podem ser conhecidas nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2. A motivação sucinta não configura negativa de prestação jurisdicional, nem falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.

3. A quitação ampla e irrestrita quanto ao objeto da locação, para nada mais pretender uma da outra, seja a que título for ofertada em distrato, cuja validade não foi questionada, impede a discussão de questões atinentes ao contrato de locação.

4. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.

5. Negou-se provimento ao recurso.